Tribunal: TCU
Processo: 005.178/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. relativa ao Exercício Financeiro de 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. (Amazul), relativas ao exercício financeiro de 2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, as contas dos responsáveis Srs. Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior, Joaquim Silva e Luna, Ney Zanella Dos Santos, Marcos César Pontes, Antônio Bernardo Ferreira, Luís Antônio Rodrigues Hecht, Paulo Roberto Pertusi, Marcos Silva Rodrigues, Marcos Sampaio Olsen, Almir Garnier Santos, Antônio Carlos Soares Guerreiro, Daniel Massami Hirata, Jaqueline Sales Gorroi, Luciano Pagano Júnior, Francisco Roberto Portella Deiana, Fernando Atlee Phillips Ligiero e Alexandre Ribeiro Pereira Lopes, dando-lhes quitação plena; 9.2. encaminhar à Sefip cópia do Relatório de Auditoria de Gestão 3/2020, elaborado pelo CCIMAR, acostado à peça 7, para que seja avaliada a conveniência e oportunidade de usar as informações que constam deste documento como subsídio à instrução dos TCs Processo 039.679/2020-9 , Processo 014.134/2020-9 , Processo 022.202/2019-6 , Processo 024.000/2018-3 e Processo 039.780/2018-0 ou em outros processos de sua competência afetos à Amazul; 9.3. dar ciência deste Acórdão à Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. (Amazul), ao Comando da Marinha, e ao Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR); e 9.4. encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.